Tribunal: TJDFT
Processo: 0723881-18.2022.8.07.0003
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-11-23
Data de publicação: 2023-12-16

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO. IMPORTUNAÇÃO SEXUAL. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA. ESPECIAL RELEVÂNCIA. RECLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO DE ESTUPRO DE VULNERÁVEL. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. CONDUTA DELITUOSA MENOS OFENSIVA. DOSIMETRIA DA PENA. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME.

1. Nos crimes contra a dignidade sexual a palavra da vítima possui especial relevância, notadamente quando conjugada com o acervo probatório e decorrente de narrativa coerente dos fatos imputados.

2. Na ausência de tipo penal intermediário entre o estupro de vulnerável e a importunação sexual, deve ser admitida e mantida a desclassificação de condutas lascivas menos graves para o tipo do artigo 215-A do Código Penal, sob pena de ofensa aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

3. Viável a valoração negativa das circunstâncias do crime pelo fato de a vítima ser menor de 14 anos de idade.

4. Apelação parcialmente provida.